Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700660-46.2021.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: ADRIANA GEBRIM DE SOUSA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 26776111), à i. Secretaria para excluir o processo 25a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 14/07 até 21/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora